Tribunal: TJDFT
Processo: 0722481-56.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DO ESTADO DE FORNECER MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO. PRAZO DE FORNECIMENTO FIXADO EM SENTENÇA. OBRIGAÇÃO SATISFEITA. EXTINÇÃO DOS AUTOS DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que extinguiu os autos por cumprimento da obrigação de fazer consistente no fornecimento de medicamento LEVETIRACETAM 250 mg e TIMOLOL 5 mg/ml.
2. Em seu recurso, alega o autor que os autos não podem ser extintos tendo em vista que necessita do medicamento continuamente. Acrescenta que a suspensão do fornecimento do medicamento ocorre de forma corriqueira e que a proposição de nova demanda vai se encontro a vários princípios processuais e constitucionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em verificar se a demanda de trato sucessivo pode ser extinta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Consta dos autos que a obrigação do Distrito Federal em fornecer os medicamentos LEVETIRACETAM 250 mg e TIMOLOL 5 mg/ml ao autor foi satisfeita, porquanto constou expressamente na sentença que o fornecimento do medicamento se daria pelo prazo de 12 meses.
5. Tratando-se de obrigação por prazo determinado, não há óbice na extinção dos autos pelo cumprimento da obrigação de fazer, tendo em vista que eventual suspensão do fornecimento do medicamento ou alteração do estado de saúde do autor, nova demanda poderá ser proposta.
6. O princípio da economia processual não autoriza a perpetuação do processo, sob pena de violação aos princípios da celeridade e duração razoável do processo (CF, art. 5o, LXXVIII, e CPC, art. 4o).
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido. Sentença mantida.
8. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor corrigido da causa, ficando, porém, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.
_____________________
Dispositivos relevantes citados: CF, 5o, LXXVIII; CPC, art. 4o.